Tribunal: TJES
Processo: 5008533-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008533-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SUELY MARIA BALBINO DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008533-20.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: SUELY MARIA BALBINO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO
: SR JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
para o fim de determinar a alteração da titularidade do beneficiário do plano coletivo
para o nome da autora, além de obrigar a requerida
a manter o contrato do plano coletivo, por tempo indeterminado, mediante contraprestação da autora, bem como condenar a ré
ao pagamento de R$ 3.000,00 a
título
de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado pela parte recorrente/ré, a sentença deve ser reformada, ao suscitar sua ilegitimidade passiva, sustentando a tese da inicial que a falha de prestação de serviço seria da Associação de Funcionários Públicos, bem como ampara que não fora demonstrado situação que ensejaria indenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais não apresentadas.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto assentada na disposição do artigo 30, §3º, da Lei
9.656/98 que garante ao beneficiário a manutenção do plano de saúde como
beneficiário principal
, mesmo após
o falecimento do então
beneficiário
, inexistindo, portanto, deficiência na fundamentação que aponte a aplicação do artigo 489, §1º, do CPC.

De outra quadra,
não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral
e,
in casu,
a requerente/recorrida demonstrou a pertinência subjetiva na medida em que demonstrou a responsabilidade da ré/recorrente na manutenção do plano de saúde.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o marido da parte autora, titular de plano de saúde coletivo da empresa ré, veio a falecer em 05/04/2021
e a autora
solicitou
a
sucessão

da
titularidade do convênio, no entanto,
mesmo atendendo o pedido de entrega de documentações,
a
alteração
de titularidade
d
e
plano
de saúde
não fo
i efetuada,
tendo recebido
correspondência da operadora de plano de saúde informando
o encerramento
do vínculo.

Alega-se, ademais, fora
informada que deveria contratar plano diverso do pretendido na modalidade participativo
e teria
direito
de permanecer

no
plano
anterior
, com as mesmas coberturas, mediante o pagamento correspondente, motivo pelo qual pretendeu, em sede de liminar,
a continuidade do plano de saúde anterior
por tempo indeterminado, em iguais termos e condições que o contrato firmado anteriormente,
alteração da titularidade
do plano de saúde coletivo por adesão para o nome da
a
utora e
emissão

d
os
respectivos
boletos,
além de postular
indenização por danos morais.

Por outro lado, i
mportante salientar que a recorrente não impugnou de forma específica, a obrigação de fazer a ela imposta (manutenção do plano em nome da requerente/recorrida), atendo-se a argumentar que a responsabilidade pela exclusão, inclusão de beneficiário/titular seria da associação contratante (plano de saúde coletivo por adesão) e, que, portanto, não teria cometido ato ilíc
ito.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que caberia à associação contratante a responsabilidade pelo pedido de alteração da titularidade (beneficiário) do plano, não se pode desconsiderar a previsão do artigo 30, §3º, da Lei 9.656/98,
que impõe à administradora do plano de saúde o dever de manter
a contratação perante o
dependente,
mesmo após o falecimento do titular (beneficiário principal),
caso dos autos, irrelevante, no entanto, tratar-se de plano coletivo, posto que a recorrida não se recusa ao pagamento integral da mensalidade, de modo que inexistem prejuízos à recorrente.

Em outras palavras, ainda que se possa reconhecer que, pelo negócio jurídico celebrado entre as contrantes (requerida e a associação)
, caberia à associação contrante o dever de comunicar a alteração da titularidade do plano em nome do falecido para o nome da ora recorrida, a recorrente não apresentou razões determinantes que impeçam a obrigação de fazer, tampouco demonstrou o prejuízo
contratual suportado, até porque a mensalidade continuará sendo paga de forma regular, pela ora recorrida, pelo que se mantém a sentença quanto à obrigação de fazer (manutenção do plano com alteração da titularidade), consoante dispõe o artigo 30, §3º, da Lei dos Planos de Saúde.

A
rt. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
º

do art. 1
º

desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral

§ 3
º.

Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo
de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

A propósito, transcreve-se julgado nesse sentido.

Recursos inominados. Pedido de obrigação de fazer julgado procedente. Pretensão de manutenção do plano de saúde pelos beneficiários, ante o óbito do títular. Recurso da recorrente UNIMED: Exclusão da beneficiada dependente em razão do falecimento do titular do plano de saúde. Impossibilidade. Cláusula de remissão. Irrelevância. Inexistência de distinção entre os planos individuais e coletivos empresariais, nessa quadra, pela Lei n. 9.656/98. Norma cogente, que não pode ser afastada pelo contrato ou por Resoluções Normativas da ANS. Beneficiário titular já aposentado, mantido no plano de saúde nos termos do artigo 31, da Lei n. 9.656/98. Falecimento do titular que não afasta o benefício dos dependentes. Inteligência do artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/98. Custeio integral do plano de saúde, não obstante, pelos recorridos, com mensalidade correspondente às suas respectivas categoria e faixa etária. Recurso da recorrente UNESP: Ilegitimidade passiva reconhecida em primeiro grau. Ausência de interesse recursal. Sentença mantida, com observação. Ônus da sucumbência do recorrente vencido. Recursos desprovido e não reconhecido, respectivamente. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007323-64.2021.8.26.0079; Relator (a): José Antonio Tedeschi; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Botucatu - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

De outra quadra, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
embora se res
reconheça que
caberia à
associação contratante o ônus de comunicar o interesse da recorrida em manter o vínculo, na forma da lei,
não se
pode desconsiderar as condições personalíssimas dos autos, em especial o fato de se tratar de consumidora idosa e possuir direito (à manutenção do plano) assegurado em lei, de modo que
se comunga com a r. sentença quanto ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto
mas se lhe NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.